Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-61.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009532-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Culposo, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENATO DE SOUSA CARVALHO - CPF: 163.531.568-98 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WAGNER CARVALHO DE LACERDA - CPF: 283.242.458-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 068.212.018-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 153.609.148-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR PANAKIRE - CPF: 056.571.321-30 (VÍTIMA), MAURICIO FARIA DA SILVA - CPF: 085.864.598-01 (IMPETRANTE), MAURICIO FARIA DA SILVA - CPF: 085.864.598-01 (ADVOGADO), WAGNER CARVALHO DE LACERDA - CPF: 283.242.458-98 (IMPETRANTE), GUILHERME SAMPAIO - CPF: 395.784.958-62 (IMPETRANTE), GUILHERME SAMPAIO - CPF: 395.784.958-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA
. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL. DISCUSSÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EPISÓDIO A SEREM DIRIMIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL MEDIANTE O CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

O
trancamento
da ação
penal
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas,
de
plano, sem necessidade
de
análise aprofundada
de
fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença
de causa de
extinção
de
punibilidade, a
ausência de
indícios mínimos
de
autoria ou
de
prova da materialidade. Assim, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da
justa causa para a ação penal,
pois o exame aprofundado
de
provas é inadmissível no espectro processual do
habeas corpus
ou
de
seu recurso ordinário, uma vez, que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso
de
poder flagrante a ponto
de
ser verificada
de
plano.

1.2
Não é inepta a denúncia na qual como no caso, se narra a ocorrência de crime, bem como se descreve as suas circunstâncias e se indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP.
In casu
o Ministério Público descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese, do crime de Homicídio Culposo por inobservância de regra de técnica profissão.

1.3

Além disso, no tocante à alegação de ausência de justa causa para a ação penal, devem ser debatidas durante o decurso da instrução processual, onde o paciente poderá reunir condições de desincumbir-se da alegada responsabilidade penal objetiva, uma vez, que verificado lastro probatório mínimo da existência da autoria delitiva por parte do paciente (gerente da empresa) em negligenciar
a manutenção adequada das instalações elétricas, da loja onde ocorreu o crime, motivo pelo qual não há como determinar o prematuro trancamento da ação penal em tela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Renato de Souza Carvalho
que alega sofrer coação ilegal e apontam como autoridade coatora o
MM.

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
manteve o recebimento da denúncia
e deu seguimento aos autos da Ação Penal nº 0006021-55.2016.8.11.0064 em que o paciente foi denunciado pela suposta autoria do crime de
Homicídio Culposo -
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício (art. 121 §3º e §4º do CP) - Fls. 780/PDF.

Argumenta, em suma, que
a denúncia
ofertada pelo Ministério Público é:
1)
demasiadamente
genérica
, sem qualquer individualização e apontamento de causa e efeito (inépcia da denúncia);
2)
aduz
ausência de nexo causalidade
entre a função exercida pelo paciente (
gerente
da empresa Atacadão S/A) e os fatos em apuração (ausência de justa causa).

Forte nesses argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem com vistas ao
trancamento

da Ação Penal n.0006021-55.2016.8.11.0064
, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
.

Foram anexados documentos (Id.209276162 e seguintes).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
209986174
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
210902689).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo sumário que segue
(Id.
213853168)
:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO – IMPETRAÇÃO ALMEJANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO DE MÉRITO QUE SOMENTE SERÁ POSSÍVEL APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA ESTREITA DO
WRIT
PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
1º. 6. 2016
a vítima
Gilmar Panakire
em companhia de alguns integrantes da sua aldeia indígena, foram realizar as compras do mês no supermercado Atacadão da cidade de Rondonópolis, quando a vítima encostou em um dos postes de iluminação, situado no estacionamento daquele estabelecimento, e recebeu uma descarga elétrica que ocasionou sua morte.

Após, foi instaurado Inquérito Policial por meio da Portaria de Fls. 138/PDF, o qual tinha por objetivo elucidar os fatos e as circunstâncias que levaram
Gilmar
à óbito.

Durante o curso da investigação criminal,
Marco Aparecido de Oliveira, Carlos Augusto Monteiro de Baros

(na condição de diretores executivos da empresa Atacadão/S.A)
e
Renato de Souza Carvalho
(na condição de gerente da unidade Atacadista de Rondonópolis)
,
foram indiciados e posteriormente
denunciados nos autos da Ação Penal
n. 0006021-55.2016.11.0064
pela autoria do crime de
Homicídio Culposo -
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício (art. 121 §3º e §4º do CP).

Importa mencionar que, foram impetrados dois Habeas Corpus relacionados ao
pedido de trancamento da mencionada Ação Penal
, sendo um em prol
Marco Aparecido de Oliveira e Carlos Augusto Monteiro de Baros (N.U 1003277-87.2024.8.11.0000)
e este em prol de
Renato de Souza Carvalho.

Durante o julgamento do primeiro
writ
N.U 1003277-87.2024.8.11.0000

à ordem foi concedida por
maioria,
(nos termos do voto do 1º Vogal,
Ex. Sr. Des. Gilberto Giraldelli)
,
para que a Ação Penal fosse trancada
exclusivamente
em relação aos pacientes
Marco Aparecido de Oliveira, Carlos Augusto Monteiro de Baros.
Assim, a referida Ação Penal permanece apenas contra o paciente
Renato de Souza Carvalho.

Premissa em mesa, e atento na análise das teses suscitadas neste
mandumus
,
consistentes na:
1)
- alegação de que a
denúncia é genérica
sem qualquer individualização e apontamento de causa e efeito;
2)
- a
ausência de nexo causalidade
entre as funções exercidas pelos pacientes (
gerente
da empresa atacadão S/A) com o fato criminoso, continuo firme no meu posicionamento de que a ordem deve ser
denegada.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por
s
ua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia da denúncia
; ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade.

À vista disso, a alardeada
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5º, LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada ao acusado e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar o entendimento da acusação
, gerando um
prejuízo flagrante à defesa do réu.

Diante dessas considerações, no caso
sub examine,
constato que a
denúncia atende a todos os requisitos legais,
por perfeitamente demonstrar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria no tocante aos pacientes.
Ao contrário do alegado, vê-se, com meridiana clareza, que
o aditamento à exordial supratranscrito bem individualizou a conduta imputada ao Paciente
, o que, por certo, permite aos pacientes, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhes foi atribuída, garantindo-lhes o livre exercício do contraditório e da ampla defesa
.

De fato, claramente, estão explicitados o fato criminoso e o eventual envolvimento dos pacientes como consta da exordial acusatória,
in verbis:

1)

Que no dia
1.6.2016
, por volta das 18hrs, a vítima
Gilmar Panakire
faleceu no estacionamento do estabelecimento comercial Supermercado Atacadão localizado na cidade de Rondonópolis ( Laudo de Necrópsia Fls. 150/PDF);

2)

Que
Gilmar Panakire
morreu porque recostou em um poste de iluminação do estacionamento e sofreu descarga elétrica (eletropressão por ação de energia elétrica artificial);

3)

Que o poste faltava reparação e manutenção adequada, além de não possuir isolamento físico capaz de evitar o contato com qualquer pessoa, independentemente da idade;

4)

Que o isolamento existente no poste, no dia dos fatos, protegia somente de choques mecânicos provenientes de contatos com veículos automotores;

5)

Que
o gerente da empresa

Renato de Souza Carvalho
,
não tomou todos os cuidados para a manutenção dos equipamentos de iluminação do estacionamento, e consequentemente, para o afastamento de riscos relevantes e desnecessários;

6)

Que os serviços elétricos contratados se limitaram somente à parte interna do prédio do Atacadão, razão pela qual a área externa foi negligenciada;

7)

Que os serviços elétricos não foram suficientes para evitar acidentes, razão pela qual os denunciados, foram negligentes diante da previsibilidade comum exigida naquelas circunstâncias;

8)

Que diante de todas essas considerações
Renato
foi denunciado por Homicídio Culposo – por inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.

Desta feita, ao contrário do que alega o impetrante, constato que a denúncia descreve de forma razoável as condutas ilícitas imputadas ao paciente, apresentando o liame entre seu agir e as supostas práticas criminosas, estabelecendo, dessa forma, a imputação e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que
torna prematura a autorização do trancamento da ação penal por meio da via eleita, no bojo da qual se mostra inadequada a dilação de provas.

Por derradeiro, no que concerne aos esforços argumentativos despendidos pelo causídico, quanto à
ausência de indícios mínimos de autoria; nexo de causalidade entre os fatos criminosos e as função do paciente
(
gerente
da empresa)

e
,
notadamente, quanto à
responsabilidade objetiva do paciente
, embora pertinentes e merecedoras de discussão os respectivos argumentos, entendo que
neste momento não podem ser acolhidos,
pois, trata-se de matéria cuja análise demanda revolvimento do arcabouço fático-probatório, incompatíveis com o rito célere de cognição sumária do
Habeas Corpus,
que não dispõe de fase processual destinada a tanto, limitado que está à produção de prova pré-constituída.

Não é demais ressaltar que estamos diante de um crime de
Homicídio Culposo
em que se apura a demonstração de
negligência,

imprudência
ou
imperícia
,
in casu,
operada pelo
GERENTE
da empresa, portanto, responsável
pela manutenção do estabelecimento comercial,
o que, por certo, indica
que ele
deveria ter o dever de
cuidado,
de também garantir que
todas as instalações elétricas
da loja e espaços destinados aos usuários em compras, estariam em conformidade com os regulamentos de segurança e, ainda, que as todas as medidas proteção pudessem ser implementadas.

E faço tal afirmação porque, ao que vejo dos autos,
Renato,
aparentemente,

tinha inequívoca ciência de que as instalações elétricas necessitavam de reparos diversos, tanto que os serviços elétricos foram contratados, prestados e pagos integralmente à empresa CCE Instalações Industriais Ltda. Inobstante, limitaram-se à parte interna do prédio, negligenciando-se toda a área de estacionamento e deambulação externa.

Além disso, ainda não me ficou esclarecido se a morte do agente ocorreu devido à falta de fiscalização/administração ou gestão da empresa Atacadista, e ainda mais, se o próprio administrador da referida unidade (
In Casu,
o gerente da empresa) não deveria ter exercido um
nível mínimo de diligência e cautela em averiguar as situações de risco.

E como bem mencionado
pela PGJ
“
Tais fatores, demonstram a previsibilidade comum exigida nessas circunstâncias e, claramente especificam os indícios de autoria por parte do gerente comercial local, ora paciente, que mal dimensionou os serviços a serem executados na reforma da loja, de forma que sua omissão (negligência) contribuiu decisivamente para a ocorrência do óbito em razão de descarga elétrica (homicídio culposo).

Enfim, continuo forte no meu posicionamento de que a questão em análise envolve uma série de nuances e detalhes que exigem uma análise aprofundada, e ao meu sentir, trancar a Ação Penal em sede de Habeas Corpus, antes mesmo de uma investigação completa e de uma análise detalhada dos fatos É precipitado e ainda, transmitiria à dedução de que tal evento foi oriundo de uma mera “fatalidade”. Conclusão essa, com a qual não coaduno, especialmente considerando a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dito isso, por qualquer ângulo que se olhe, não há falar em inequívoca ausência de justa causa, mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante
chocam-se com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas, cuja aferição exige dilação probatória, de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira vista, que os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de plano, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento dos pacientes na prática delituosa, de modo a tornar-se de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade das investigações, devendo ser privilegiado, portanto, o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as particularidades e necessidades da investigação criminal.

Sendo assim, porquanto para o processamento do inquérito policial não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao investigado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento do inquérito policial, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Em casos semelhantes, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Na espécie, a participação do recorrente no crime de homicídio culposo foi devidamente explicitada na peça inaugural, tendo o órgão ministerial consignado que era ele o responsável técnico pela fabricação e montagem do pilar que desabou, dando causa à queda da ciclovia por onde transitavam as duas vítimas fatais. Não há falar, no caso, em violação do exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao recorrente, tampouco inépcia da denúncia.3. A
análise da alegada ausência de provas, notadamente no que concerne aos limites da responsabilidade contratual do recorrente, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita.
Da mesma forma, afastar o que decidido pela instância de origem quanto à inevidência de ofensa ao princípio da isonomia implica, necessariamente, a reavaliação do conjunto probatório.4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 95.950/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 4/9/2018.)”

Destarte, ante todo o exposto, inexistindo neste momento indício de qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Renato de Souza Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024